Tribunal: TJES
Processo: 5004710-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora; Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004710-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE ATHAYDE NETO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – JUROS COMPENSATÓRIOS – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRONUNCIAMENTO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 131 DO STJ -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Os critérios para aplicação dos juros compensatórios foram expressamente dirimidos na sentença transitada em julgado, razão pela qual não se faz possível qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. Como se sabe, na Impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar, dentre outras matérias, a inequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil). Todavia, a aplicação da destacada regra processual encontra limites, principalmente sob a ótica temporal, eis que estabelecido no § 14, do artigo 525, do Código de Processo Civil, que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar a constitucionalidade do mencionado preceito, chancelou a validade do critério temporal em comento, a significar que se revelará possível declarar a inexigibilidade do título judicial detentor de eventual vício de constitucionalidade
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
(STF - ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

4. Na hipótese dos autos, a sentença exequenda, na qual estabelecidos os juros compensatórios em 12% (doze por cento), transitou em julgado em 09/06/2008, isto é, em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.

5. Sustenta, ainda, o recorrente que a r. decisão objurgada teria observado de maneira correta a promoção ofertada pelo setor de Contadoria quanto à suposta duplicidade de condenação dos honorários advocatícios. Ora, quanto ao ponto, houve a condenação do recorrente tanto na ação de desapropriação quanto na ação de embargos à execução, posicionamento esse inclusive mantida em sede de acórdão prolatada por esta Egrégia Terceira Câmara.

6. Consoante entendimento do STJ,
“[...]
a glosa dos juros moratórios e compensatórios da base de cálculo dos honorários advocatícios vai de encontro à jurisprudência do STJ, firmada no enunciado da Súmula 131/STJ, segundo a qual nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas”
(EDcl nos EDcl no REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004710-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: FRANCISCO ALVES DE ATHAYDE NETO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a decisão acostada no ID 3723676 (fls. 10/14), que afastou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos da contadoria.

Nas razões apresentadas no ID 2684878, o agravante sustenta, em síntese (i) que a decisão proferida pelo STF em controle concentrado é dotada de eficácia
ex tunc
(Lei nº 9.868/99), de modo que o julgamento do mérito da ADI 2332, em que ocorreu a revogação da liminar (12% ao ano), segue o mesmo destino, devendo, portanto, vigorar a MP nº 2.027-43/2000 (juros de 6% ao ano) desde o início de sua vigência; (ii)
“[...]
o STJ estabeleceu que o direito superveniente sobre taxa juros tem natureza instrumental, devendo ser aplicado de imediato, em função do princípio tempus regit actum, não havendo que se falar em violação da coisa julgada”;
(iii) a questão dos juros em desapropriação do caso em exame não versa sobre a coisa julgada pura e simples, mas da chamada coisa julgada inconstitucional; e (iv) o setor da Contadoria equivocadamente adotou base de cálculo maior que a devida para apuração dos juros dos honorários.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do r.
decisum
atacado. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

Em decisão acostada no ID 3785897, a liminar foi indeferida.

Em contrarrazões apresentadas no ID 4529637, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, o município agravante ajuizou ação de desapropriação em face dos agravados tendo por fundamento o Decreto nº 13.539, de 02 de outubro de 2001, que declarou a utilidade pública para efeito de desapropriação de uma área de terreno medindo sete hectares, quarenta e quatro ares e cinquenta centiares, situada no lugar denominado Fazenda Santana do Itabira, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sob o n. 1-29.008 de ordem, livro n. 02, ficha 1 e 1vº, pertencente aos agravados.

A pretensão do expropriante foi julgada parcialmente procedente tendo sido estabelecido como valor da indenização a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Em sede de remessa necessária, a r. sentença foi mantida, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 09-06-2008.

Instaurada a execução da sentença, o município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou embargos alegando excesso de execução.

Após a resposta da parte exequente à impugnação do executado e o parecer do setor da Contadoria, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau rejeitou a alegação de excesso de execução sustentada pelo recorrente e homologou os cálculos apresentados pela contadora.

Foi justamente contra este
decisum
que se interpôs o presente recurso.

A controvérsia principal cinge-se basicamente em saber se é possível a modificação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, do percentual fixado a título de juros compensatórios em sentença transitada em julgado, sobretudo em decorrência do julgamento levado a efeito pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2332/DF.

Com efeito, não é difícil constatar que tal título judicial, consistente na sentença em comento, foi expresso em definir a incidência de juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, definindo, inclusive, a respectiva base de cálculo para sua aplicação.

Desta feita, na medida em que a questão alusiva aos juros compensatórios fora expressamente definida na aludida sentença, cujo trânsito em julgado operou-se na sequência, não se faz possível, ao menos em regra, qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada, na esteira da compreensão professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso dos autos, a decisão que expressamente fixou os juros em 12% ao ano a partir da imissão na posse foi proferida em 24/8/2010, data posterior às normas que, conforme a pretensão recursal, ensejariam a redução de referido índice a 6% ao ano. Entretanto, citada decisão, após confirmação colegiada, não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado. 3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a alteração dos juros expressamente fixados no título judicial, em executória, sem norma superveniente modificando o regime legal, efetivamente viola a coisa julgada
. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp 1626963/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

Nada obstante, a especificidade do caso repousa na circunstância de que sobreveio pronunciamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito de controle de constitucionalidade abstrato, estabelecendo parâmetro distinto dos juros compensatórios em contraposição ao que transitou em julgado, pois, enquanto aquela Corte Constitucional definiu que tais juros devem incidir à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, constou expressamente do título judicial que seu percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano.

Neste particular, surge a discussão atinente à aplicação, ou não, da regra inserta no artigo 525, § 1º, inciso III, e § 12, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

[...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

Sucede, contudo, que não se pode olvidar que a aplicação da destacada regra processual encontra limites, principalmente sob a ótica temporal, eis que estabelecido no § 14, do artigo 525, do Código de Processo Civil, que
“a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”
.

Outra não é, inclusive, a orientação do próprio Excelso Supremo Tribunal Federal, que, pronunciando a constitucionalidade do mencionado preceito, chancelou a validade do critério temporal em comento, a significar que se revelará possível declarar a inexigibilidade do título judicial detentor de eventual vício de constitucionalidade
“desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”
, senão vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (STF - ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

Na hipótese dos autos, a sentença exequenda, na qual estabelecidos os juros compensatórios em 12% (doze por cento), transitou em julgado em 09/06/2008, isto é, em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.

Logo, não se faz possível acolher o pedido dos cálculos apresentados pelo ente municipal, daí o acerto da decisão recorrida em rejeitar a impugnação do recorrente.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não há que se falar em modulação dos efeitos da referida ADI, já que o Plenário do STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração, tendo, à unanimidade, rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é
“excepcional e restrita a hipótese específicas, o que não ocorre no presente caso”
.

Sustenta, ainda, o recorrente que a r. decisão objurgada teria observado de maneira correta a promoção ofertada pelo setor de Contadoria quanto à suposta duplicidade de condenação dos honorários advocatícios.

Ora, quanto ao ponto, houve a condenação do recorrente tanto na ação de desapropriação quanto na ação de embargos à execução, posicionamento esse inclusive mantida em sede de acórdão prolatada por esta Egrégia Terceira Câmara.

Sobre tal ponto, por ser desnecessários maiores esclarecimentos, cito excerto do r.
decisum
objurgado, senão vejamos:

“Nos autos da desapropriação, a sentença de fls. 368 dos autos de nº 0058138-26.2003.8.08.0011 ‘condenou o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 5% do valor da diferença entre o valor ofertado e o preço real do imóvel constante da sentença.’

Já nos presentes embargos, a sentença proferida às fls. 15/16 dos presentes autos condenou “o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor da diferença entre o total executado, devidamente atualizado em quanto apurado em fls. 09 dos autos. (fls. 16)”.

No entanto, o TJES, ao proferir o acórdão de fls. 81/93 no julgamento da apelação interposta pelo Município, entendeu, por unanimidade, que “não se configura sucumbência dos embargados se a sentença aprovou o cálculo do Contador, com o qual o embargante concordou, que nada mais é do que a atualização do cálculo apresentado pelos exequentes”.

Na ocasião, o Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto do relator e consignou em seu voto que era ‘patente a sucumbência do embargante/apelante (fls. 87)’.

No mesmo sentido, foi o voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo que ‘a hipótese é, pois, de improcedência das razões lançadas nos embargos, com a subsequente condenação do Município ao pagamento da sucumbência (fls. 93)’.

Desse modo, restou evidenciado que o Município é sucumbente ao pagamento de honorários nas fases de conhecimento e de execução, razão pela qual a Contadoria realizou os dois cálculos questionados”.

Aliás, tal fato não teria passado despercebido pelo diligente Chefe da Contadoria do Juízo, que assim se manifestou:

“A manifestação da Assessoria de Precatórios não considerou os honorários da fase de execução (sentença de fls. 15/16 nos autos da ação 0058138-26.2003.8.08.0011) pela ausência da referida peça processual. Ante o exposto, informa-se que houve condenação de 5% de honorários advocatícios na fase de conhecimento, considerando a diferença entre a indenização e a oferta, e de 5% na fase de execução, considerando a diferença dos valores apresentados pelo exequente e pelo executado” (ID 3723675 - fl. 13)

Por fim, afirma o recorrente que o setor da Contadoria equivocadamente adotou base de cálculo maior que a devida para apuração dos juros dos honorários.

Quanto a este tema, em que pese os argumentos, mais uma vez, razão não lhe assiste.

Isto porque o entendimento exposado na decisão ora agravada encontra-se em sintonia com o teor da súmula 131 do STJ, que possui a seguinte redação:
“Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas".

Nesse sentido, ainda merece destaque o seguinte julgado daquela Corte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA 131/STJ. APLICAÇÃO. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Com efeito, a glosa dos juros moratórios e compensatórios da base de cálculo dos honorários advocatícios vai de encontro à jurisprudência do STJ, firmada no enunciado da Súmula 131/STJ, segundo a qual nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas
. 3. Por conseguinte, acolho a pretensão para assegurar o cômputo dos juros compensatórios e moratórios na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos, nos termos da Súmula 131/STJ. 4. Embargos de Declaração providos, com efeito infringente”. (EDcl nos EDcl no REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)